Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-90.2022.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-90.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN - CPF: 061.019.051-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA RODRIGUES - CPF: 077.677.631-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI 11.343/06 PARA A PREVISTA NO ART. 28, DA MESMA LEI – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, II DO CPP) – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

“No caso, o argumento utilizado pelo eg. Tribunal a quo para não conhecer do recurso de apelação está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, que se posicionou no sentido de que "a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro"
(AgRg no REsp n. 1.776.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/06 /2019, grifei). Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1816660/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000013-90.2022.8.11.0078

APELANTE: DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DEYVID WILLIAN DE ARAUJO VON MUHLEN e GABRIELA RODRIGUES foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas após serem apreendidas na posse dos acusados 41 porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 20,5 gramas, (id. 131882323).

Os autos foram desmembrados em relação à ré GABRIELA RODRIGUES (id. 131882341).

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu DEYVID WILLIAN DE ARAUJO VON MUHLEN do delito de associação para o tráfico de drogas e desclassificar a conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a prevista no artigo 28, da mesma Lei, determinando o encaminhamento dos autos ao JECRIM. (id.131882362).

Em suas razões, a Defensoria Pública
“requer que seja o presente recurso conhecido e provido para a reforma da r. sentença e absolvição do acusado”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo
“NÃO CONHECIMENTO do recurso de APELAÇÃO pela inadequação da via eleita. Em sendo o caso de conhecimento do recurso, requer que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos”
(id. 131882372).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, é pelo
“acolhimento do preliminar do Ministério Público de não conhecimento do apelo, ante a inadequação da via eleita. Acaso ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo desprovimento do vertente recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau”
(id. 137873654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público arguiu preliminarmente, que
“o recurso que deveria ter sido intentado pelo recorrente seria o de Recurso em Sentido Estrito e não o de apelação”
.

Adianto que não será conhecido o recurso interposto.

Consoante se extrai do art. 581, II do Código de Processo Penal,
“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...)II - que concluir pela incompetência do juízo
.

In casu
, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado em relação ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do CPP e desclassificar, a conduta do artigo 33 para a do artigo 28, da Lei de Drogas, determinando a remessa dos autos ao JECRIM, após o trânsito em julgado.

Com efeito, da decisão de primeiro grau de jurisdição determinou a remessa dos autos ao JECRIM, cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, II, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“No caso, o argumento utilizado pelo eg. Tribunal a quo para não conhecer do recurso de apelação está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, que se posicionou no sentido de que "a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro"
(AgRg no REsp n. 1.776.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/06 /2019, grifei). Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1816660/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Assim, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior descreve que:

“(...) Em se tratando de erro grosseiro, não é possível aplicar-se a fungibilidade, pois não seria razoável premiar-se o recorrente desidioso, que age em desconformidade com as regras comezinhas do direito processual(...)” (Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. RT, 1990, p. 189).

Diante do Exposto, ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da ocorrência de erro grosseiro, vez que a via adequada para atacar a decisão vergastada seria o Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 581, inc. II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022